Tribunal: TJPA
Processo: 0810563-24.2021.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3397 - Injúria
Data de julgamento: 2021-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0810563-24.2021.8.14.0000

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE MONTE ALEGRE

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE PRAINHA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ART. 138, 139 E 140, DA LEI SUBSTANTIVA PENAL. QUEIXA-CRIME. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. DECLARAÇÃO
EX OFFICIO
. DECISÃO UNÂNIME.

1. Um fator insuperável incide sobre a questão, qual seja, a prescrição da pretensão punitiva estatal, cuja declaração é reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição, por tratar-se de matéria de ordem pública.

2. Punidos os delitos com penas máximas,
in abstrato
, não superiores a 02 (dois) anos de detenção, com supedâneo no inciso V, do art. 109 do CP, tem-se que o prazo prescricional é alcançado em 04 (quatro) anos.

3. Nesses termos, não havendo qualquer outra causa interruptiva ou suspensiva na marcha processual, observa-se que, do recebimento da queixa-crime, em 12/11/2013, até a presente data, transcorreram mais de 04 (quatro) anos, tempo superior,
in casu
, para o alcance da prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena em abstrato.

4. Conflito conhecido e declarada, de ofício, extinta a punibilidade do querelado, nos termos do art. 107, IV c/c art. 109, V, todos do CPB. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por
unanimidade de votos
, em
conhecer do incidente
e
declarar,
ex officio
, extinta a punibilidade do querelado,
nos termos do art. 107, IV c/c art. 109, V, todos do CPB, consoante voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de trinta de novembro a sete de dezembro do ano 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 30 de novembro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA, em razão de decisão declinatória de competência emanada do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Prainha/PA, para processamento e julgamento do feito de n.º 0003355-24.2013.8.14.0090, no qual se apura a suposta prática dos tipos penais incertos nos artigos 138, 139 e 140, todos do Código Penal Brasileiro, cuja queixa-crime foi oferecida por Maria Pereira de Macedo em desfavor de Mildson Pimentel Lopes, por fatos ocorridos em 22/10/2013.

Distribuída a queixa-crime ao Juízo de Direito da Comarca de Prainha/PA, ora suscitado, esse, em atendimento à manifestação Parquet de 1º Grau, declinou de sua competência para o Município de Monte Alegre/PA, por entender ter sido o local da infração (ID 6544992, pág. 19).

Redistribuídos os autos ao Juízo de Direito da Comarca de Monte Alegre/PA, o mencionado Juízo suscitou o presente conflito negativo de competência a este Egrégio Tribunal de Justiça, sob a tese de que, nos termos do art. 73 da Lei Adjetiva Penal, é facultado ao querelante propor a queixa-crime no foro do domicílio ou da residência do réu, ainda quando conhecido o lugar da infração, o que ocorreu no caso em tela (ID 6544992, pág. 02-05).

Instado a se manifestar, o
Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves,
opinou pelo
conhecimento do conflito, porém, pela declaração da prescrição da pretensão punitiva estatal, declarando-se extinta a punibilidade do querelado, com fundamento no art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V, todos do CPB.

É o relatório.

VOTO

Fulcra-se o presente conflito na definição da competência para processamento e julgamento da Ação Penal Privada de n.º 0003355-24.2013.8.14.0090, na qual se apura a suposta prática dos tipos penais incertos nos artigos 138, 139 e 140, todos do Código Penal Brasileiro, cuja queixa-crime foi oferecida por Maria Pereira de Macedo em desfavor de Mildson Pimentel Lopes, por fatos ocorridos em 22/10/2013.

No entanto, um fator insuperável incide sobre a questão, qual seja, a prescrição da pretensão punitiva estatal, cuja declaração é reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição, por tratar-se de matéria de ordem pública.

Frise que a prescrição é questão prejudicial de mérito, e o seu reconhecimento dispensa o exame das demais fundamentos do pedido.

Na hipótese
sub examine
, verifica-se que último marco interruptivo do lapso prescricional se deu em 12/11/2013, com o recebimento da denúncia pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Prainha/PA, consoante Documento de ID 2013.03380117-42 (Sistema Libra).

Suscitado o presente Conflito de Competência em 19/01/2017, o incidente foi remetido a esta instância
ad quem
somente em 28/09/2021.

No caso, verifica-se ter sido imputada ao querelado a prática dos ilícitos penais insculpidos nos artigos 138, 139 e 140, todos do Código Penal Brasileiro, assim apenados:

“Calúnia

Art. 138 - Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa.”

“Difamação

Art. 139 - Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação:

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.”

“Injúria

Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.”

Consoante regra do art. 109 do Códex Penal, a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, salvo o caso de a sentença condenatória ter transitado em julgado para o Ministério Público ou depois de improvido o seu recurso, circunstância em que regula-se pela reprimenda cominada, situação inaplicável à hipótese vertente, na qual não houve prolação de sentença condenatória, e consequente fixação de sanção penal.

Dessa forma, punidos os delitos com penas máximas,
in abstrato
, não superiores a 02 (dois) anos de detenção, com supedâneo no
inciso V, do citado art. 109 do CP
, tem-se que
o prazo prescricional é alcançado em 04 (quatro) anos.

Nesses termos, não havendo qualquer outra causa interruptiva ou suspensiva na marcha processual,
observa-se que, do recebimento da queixa-crime, em 12/11/2013,
até a presente data,
transcorreram mais de 04 (quatro) anos
, tempo superior,
in casu
, para o alcance da
prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena em abstrato
.

Ante o exposto,
declaro,
ex officio
, extinta a punibilidade do querelado,
nos termos do art. 107, IV c/c art. 109, V, todos do CPB.

É o voto.

Belém/PA, 30 de novembro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/12/2021